Tribunal: TJPA
Processo: 0009789-22.2006.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2021-07-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0009789-22.2006.8.14.0301

APELANTE: MARCOS MARCELINO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S/S LTDA - FALIDO EM LIQUIDACAO

APELADO: TATIANNY SANTANA PEREIRA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N.
0009789-22.2006.8.14.0301

APELANTE:

MARCOS MARCELINO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS S/S LTDA (EM LIQUIDAÇÃO)

APELADA:

TATIANNY SANTANA PEREIRA

COMARCA DE ORIGEM:
BELÉM/PA

RELATORA:
DESA. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE:
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – SENTENÇA TERMINATIVA –
ABANDONO DE CAUSA – EMPRESA AUTORA/APELANTE INTIMADA PESSOALMENTE PARA MANIFESTAR SEU INTERESSE NO PROSSEGUIMENTO DA DEMANDA – INÉRCIA CERTIFICADA – OBSERVÂNCIA DO
ART. 485, INCISO III, §1º DO CPC/2015 –
SENTENÇA ESCORREITA –
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1 –
Cinge-se a controvérsia recursal à impossibilidade de extinção do feito sem resolução de mérito, sem previa intimação pessoal da empresa autora/apelante, a teor do §1º do art. 485 do CPC.

2 – Com efeito,
verificado que a parte autora não promoveu os atos e as diligências que lhe incumbia, resta caracterizada a hipótese de abandono de causa, especialmente em razão do não atendimento à determinação judicial.

3 –
A intimação pessoal do autor/apelante, no presente caso, é requisito indispensável para extinção do processo consubstanciado no

art. 485, inciso III do CPC/2015, em observância ao §1º do mesmo dispositivo.

4 –
Contrariamente ao
alegado pela empresa autora/apelante, houve sim a determinação de sua intimação pessoal para dar andamento ao feito, conforme ID.
5374464 – p. 11
, oportunidade em que a apelante foi intimada na pessoa do seu representante legal
, conforme Certidão de ID 5374464 – p. 15,

permanecendo, entretanto, inerte, no transcurso do prazo legal (ID. 5374464– p. 16).

5 – Dessa forma, não há que se falar em suposta inobservância da exigência insculpida no §1º do art.
485 do CPC/2015, visto que o magistrado primevo respeitou todos os
procedimentos legais a serem observados antes da extinção do processo sem julgamento do mérito, em razão da inércia da empresa, ora apelante, nos termos do que institui a legislação processual civil.

6 – Recurso de Apelação
Conhecido
e
Desprovido
, mantendo incólume a sentença vergastada.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado

do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará na
Sessão Ordinária realizada em 13 de julho de 2021
, na presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, nos termos do voto da
Exma. Desembargadora Relatora
Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL N.
0009789-22.2006.8.14.0301

APELANTE:

MARCOS MARCELINO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS S/S LTDA (EM LIQUIDAÇÃO)

APELADA:

TATIANNY SANTANA PEREIRA

COMARCA DE ORIGEM:
BELÉM/PA

RELATORA:
DESA. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE:
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de Recurso de

APELAÇÃO CÍVEL

interposto por
MARCOS MARCELINO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS S/S LTDA (EM LIQUIDAÇÃO)

inconformado com a Sentença prolatada pelo MM. Juízo da 8ª Vara Cível e Empresarial de Belém/PA que, nos autos de
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO
, ajuizada por si em desfavor de
TATIANNY SANTANA PEREIRA
,

extinguiu o feito sem resolução de mérito.

Em sua exordial (ID.
5374460
), narrou a autora/apelante que a requerida teria aderido ao consórcio administrado pela requerente, sendo contemplada com o veículo/motocicleta Honda CG Titan ES, cor vermelha, ano/modelo 2004, adquirindo o bem através de
alienação fiduciária, que, se encontraria inadimplente desde a 20ª (vigésima) parcela do financiamento.

Pugnou, assim, pela concessão de liminar de busca e apreensão do veículo descrito alhures e, em sede de decisão definitiva, a procedência do pedido, consolidando a propriedade e a posse plena do bem a empresa autora.

Juntou a empresa autora, documentos para subsidiar seu pleito.

Em decisão de ID.
5374462, a liminar de busca e apreensão foi deferida pelo juízo primevo.

Conforme Certidão de ID. 5374463, a liminar deixou de ser cumprida em razão da requerida não residir no endereço informado pelo autor.

No ID. 5374463, foi determinada a expedição de ofício a Receita Federal, objetivando a identificação do endereço da requerida.

A Receita Federal informou o endereço da requerida no ID. 5374463.

No ID. 5374463, novamente restou frustrada citação e o cumprimento da liminar em razão da requerida não mais residir no endereço informado.

Posteriormente, foi determinada a intimação da empresa autora para que no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, manifestasse seu interesse no prosseguimento da demanda, prazo este que decorreu in albis, consoante Certidão de ID. 5374464.

Ato contínuo, sobreveio sentença (ID. 5374465), oportunidade em que o juízo primevo extinguiu o feito sem resolução de mérito, com fundamento nos incisos II e III do art. 485 do CPC, sem condenação em honorários advocatícios.

Dessa decisão, opôs o autor, embargos de declaração (ID. 5374466), que, por sua vez, foram rejeitados pelo juízo primevo (ID. 5374467).

Inconformado, o autor
MARCOS MARCELINO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS S/S LTDA (EM LIQUIDAÇÃO)
interpôs Recurso de Apelação (ID.
5374468
).

Alega que a extinção do feito fundamentada nos incisos II e III do art. 485 do CPC/2015, exige a prévia intimação pessoal do autor, por inteligência do §1º, do art. 485 do CPC/2015.

Aduz que a intimação da apelante na hipótese, teria ocorrida através de pessoa estranha a lide, quando seria indispensável que esta ocorresse por meio de seu representante legal, não havendo que e falar, assim, em abandono de causa.

Pleiteou assim pelo provimento do recurso de apelação para que desconstituída a sentença objurgada seja determinado o regular processamento do feito.

Face ausência de triangulação processual, não houve contrarrazões.

Após regular distribuição, coube-me a relatoria do feito.

É

o relatório
.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

VOTO

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo apelante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

INCIDÊNCIA DO DIREITO INTERTEMPORAL

Precipuamente, em observância as regras de Direito Intertemporal, positivada no art. 14 do Código de Processo Civil de 2015, o recurso em exame será apreciado sob a égide deste, visto que a vergasta
decisão foi publicada na vigência do Novo Diploma Processual Civil.

QUESTÕES PRELIMINARES

Face ausência de questões preliminares, passo a análise do mérito do presente recurso.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal à impossibilidade de extinção do feito sem resolução de mérito, sem previa intimação pessoal da empresa autora/apelante, a teor do §1º do art. 485 do CPC.

Consta das razões deduzidas pela ora apelante que
a extinção do feito fundamentada no art. 485, III do CPC/2015, teria inobservado os requisitos legais para a sua aplicação, sobretudo, quanto a necessidade de prévia intimação pessoal.

Com efeito,
verificado que a parte autora não promoveu os atos e as diligências que lhe incumbia, resta caracterizada a hipótese de abandono de causa, especialmente em razão do não atendimento à determinação judicial.

Nesse contexto, revela-se correto o
art. 485, inciso III do CPC/2015
como fundamento para extinção do feito por tratar-se de hipótese se eventual abandono de causa, de forma que o §1º do aludido dispositivo prevê como condição para a incidência da causa extintiva, a intimação pessoal da parte promovente, senão vejamos:

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

[...]

III – por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

[...]

§ 1º Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias.

A intimação pessoal do autor/apelante, no presente caso, é requisito indispensável para extinção do processo consubstanciado no

art. 485, inciso III do CPC/2015, conforme preleciona a doutrina majoritária.

Nessa linha de raciocínio, destaca-se o ensinamento do processualista Daniel Neves:

O art. 485, III, do Novo CPC trata da causa de extinção do processo sem a resolução do mérito conhecida como “abandono do processo”, descrevendo a desídia do demandante que deixa de praticar atos ou cumprir diligências indispensáveis ao andamento do processo por prazo superior a 30 dias. [...] O autor será intimado nos termos do art. 485, § 1.º, do Novo CPC, sendo aplicáveis a essa forma de extinção as considerações já feitas quanto à sentença prevista no art. 485, II, do Novo CPC, e no caso de efetiva extinção do processo será condenado ao pagamento das despesas e honorários advocatícios (art. 485, § 2.º, do Novo CPC). Mesmo quando a parte advoga em causa própria a intimação deverá ser pessoal, não bastando a mera publicação no Diário Oficial.

(NEVES, Daniel Amorim Assumpção.
Manual de direito processual civil – Volume único
. 8ª ed. Salvador:
JusPodivm
, 2016).

Dessa forma, se mesmo intimada pessoalmente a parte interessada permanecer inerte deixando transcorrer o prazo legal sem manifestação, resta caracterizada a hipótese de abandono de causa a ensejar a extinção do feito por meio de sentença terminativa.

Nesse sentido, vejamos precedentes dos Tribunais pátrios,
in verbis
:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - EXTINÇÃO POR ABANDONO - INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE REALIZADA
- SUMULA 240 STJ - INAPLICABILIDADE - RÉU REVEL - SENTENÇA MANTIDA.
A extinção do processo por abandono da causa pelo interessado deverá ser precedida de intimação pessoal da parte interessada, sendo despicienda a prévia intimação do advogado da parte para se configurar o abandono da causa. Inteligência do art. 485, § 1º, do Código de Processo Civil de 2015. Ocorrendo a intimação pessoal da parte para dar andamento ao feito e quedando ela inerte, correta a sentença que extingue o processo por abandono da causa.
A Súmula nº 240/STJ ("a extinção do processo, por abandono da causa pelo autor, depende de requerimento do réu") não é aplicável quando caracterizada a revelia, visto não ser possível presumir interesse do réu na continuação da demanda.

(TJ-MG - AC: 10172090245645001 MG, Relator: Marcos Henrique Caldeira Brant, Data de Julgamento: 19/02/2020, Data de Publicação: 06/03/2020). (Grifei).

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO DA CAUSA – INTIMAÇÃO PESSOAL REALIZADA – “AR” NOS AUTOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Intimado pessoalmente o Banco para suprir a falta e decorrido o prazo, acertada a sentença que reconheceu o abandono e julgou extinta a ação.

(TJ-MT - APL: 00024964320058110002 MT, Relator: SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 15/05/2018, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 22/05/2018). (Grifei).

APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL.
EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ABANDONO DA CAUSA. INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR REALIZADA
. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1
. Verifica-se nos autos que o autor foi intimado tendo sido juntado AR positivo, porém deixou transcorrer o prazo sem apresentar manifestação, juntando apenas substabelecimento.
2. Por se tratar de pressuposto para a extinção, entendo ter sido este cumprido pelo magistrado a quo. 3. Recurso conhecido e não provido

(TJ-AM - AC: 00006136920138046600 AM 0000613-69.2013.8.04.6600, Relator: Maria das Graças Pessoa Figueiredo, Data de Julgamento: 27/07/2020, Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: 28/07/2020). (Grifei).

No caso vertente, verifica-se que, no curso processual, ao contrário do alegado pela empresa autora/apelante, houve sim a determinação de sua intimação pessoal para dar andamento ao feito, conforme ID.
5374464 – p. 11
, oportunidade em que a apelante foi intimada na pessoa do seu representante legal
, conforme Certidão de ID 5374464 – p. 15,

permanecendo, entretanto, inerte, no transcurso do prazo legal (ID. 5374464– p. 16).

Dessa forma, não há que se falar em suposta inobservância da exigência insculpida no §1º do art.
485 do CPC/2015, visto que o magistrado primevo respeitou todos os
procedimentos legais a serem observados antes da extinção do processo sem julgamento do mérito, em razão da inércia da empresa, ora apelante, nos termos do que institui a legislação processual civil.

Destarte, não assiste razão o apelante em seu pleito recursal, revelando-se irrepreensível o
decisum
objurgado proferido em sede de ação de busca e apreensão, razão pela qual impõem-se sua manutenção
in totum.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente Recurso de Apelação e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença vergastada em todas as suas disposições.

É como voto.

Belém/PA, 13 de julho de 2021.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

Belém, 20/07/2021